Tribunal: TJDFT
Processo: 0749719-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749719-40.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE BURITIZEIRO - AIB REPRESENTANTE LEGAL: MOISES PEREIRA OSORIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CONSELHO NACIONAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE BURITIZEIRO – AIB: Cumpra o CJU-VETECA, o determinado no penúltimo parágrafo da decisão de id 72703731, promovendo a retificação da autuação, de forma a excluir, como participantes interessadas, MOISÉS PEREIRA OSÓRIO, MARIA NUNES DE OLIVEIRA e LUDIMILA ROCHA GUIMARÃES OSÓRIO, retomando, ainda, a classe judicial originária. Indefiro a expedição de ofício à CCS, ante a abrangência da pesquisa SISBAJUD (BACENJUD), porquanto, tal sistema, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. No mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do § 2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O Agravante sustenta que, mesmo após consulta mediante os sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDFT, além de resolução de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, não obteve êxito na localização de bens penhoráveis da Agravada. Salienta que a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central – CCS-BACEN pode revelar a existência de contas ativas em nome da Recorrida e os responsáveis pelas movimentações financeiras. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que promova a expedição de ofício ao CCS BACEN quanto a quais são os representantes legais e procuradores do Agravado frente às instituições financeiras; em quais instituições financeiras o mesmo mantém seus ativos e/ou investimentos e as datas de início e de fim de relacionamento, se houver”. Preparo recolhido (ID 21481816). É o relatório. Decido. A cooperação judicial autorizada pelos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial não pode entrar em cena antes que o exequente desempenhe os ônus, deveres e obrigações, sobretudo quando a providência requerida envolve a quebra de sigilo de dados. Não é o que se divisa nos autos, pelo menos neste juízo de cognição sumária, pois não há evidência de que o Agravante exauriu as providências ao seu alcance. Demais disso, é preciso ficar demonstrado nos autos que o CCS-BACEN escapa ao amplo alcance do SISBAJUD. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Também não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator